Tribunal: TJMT
Processo: 1012385-71.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012385-71.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU FOGACA - CPF: 581.604.261-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1012385-71.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Dirceu Fogaça

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela parte autora, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1012385-71.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Dirceu Fogaça

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dirceu Fogaça em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento que move contra o Banco Cetelem S.A., julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois antes do ajuizamento da demanda utilizou da ferramenta consumidor.gov, não obtendo resposta por parte do banco.

Sustenta que em momento algum, o apelado comprovou a validade da contratação e mesmo que este tenha sido provado, inexiste a prova da disponibilização do valor. Assevera que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 91439470), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1012385-71.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Dirceu Fogaça

Apelado:
Banco Cetelem S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Dirceu Fogaça propôs ação declaratória de nulidade de desconto em folha contra o Banco Cetelem S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n. 51-832902536/18, no valor de R$221,99 (duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), que não foi contratado, sendo descontadas 07 (sete) parcelas de R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos), cada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 91439464).

Irresignado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, pois antes do ajuizamento da demanda utilizou da ferramenta consumidor.gov, não obtendo resposta por parte do banco.

Sustenta que em momento algum, o apelado comprovou a validade da contratação e mesmo que este tenha sido provado, inexiste a prova da disponibilização do valor. Assevera que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício
, devendo o banco ser condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato devidamente assinado pelo apelante, juntamente com os documentos pessoais (id.
91437497 – autos de origem
).

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade do apelante. E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia ao apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 51-832902536/18, ônus do qual não se libertou.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.º 32344431 – Págs. 01/03, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha de pagamento, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 221,99 (duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor do contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento anexado no evento n.º 32344431 – Págs. 01/03, que contém/registra a assinatura do requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal do autor (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas) e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal do requerente (evento n.º 32344431 – Págs. 06/07).

Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica, que o crédito bancário, objeto contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, foi, efetivamente, disponibilizado para o autor, através da ultimação de transferência bancária (evento n.º 32344434 – Pág. 01). Estas evidências, permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.”
(id. 90727453)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação da parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada ao apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021